Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PJE. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL. CONTAGEM DE PRAZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão do recolhimento intempestivo do preparo em dobro, após intimação para regularização.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Definir o marco inicial para contagem do prazo de cinco dias para recolhimento do preparo em dobro, se a data da ciência inequívoca registrada no sistema Processo Judicial Eletrônico (Pje) ou a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).
3. Verificar a tempestividade do recolhimento do preparo recursal à luz da Lei no 11.419/2006, do Código de Processo Civil - CPC e das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei 11.419/2006 – que dispõe sobre a informatização do processo judicial – prevê duas formas principais de intimação eletrônica: publicação no Diário da Justiça eletrônico ou por ciência no próprio sistema do PJe.
5. O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no uso da atribuição prevista pelo art. 196 do CPC – editou a Resolução 455/2022 com fins de regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico. O art. 11, § 2o, da resolução prevê que que “a publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal, que serão realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico”.
6. Em complemento, o § 3o, recentemente alterado pela Resolução 569/2024, dispõe que “nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios”.
7. Em regra, para fins de contagem de prazo recursal, prevalece a data da publicação no DJEN. A intimação realizada pelo sistema do PJe possui valor meramente informacional e, portanto, sua data não vincula o termo final do prazo recursal.
8. Todavia, a regra comporta exceção quando a parte toma ciência inequívoca da intimação antes da publicação no DJEN. Nestes casos, prevalecerá a data de ciência apontada no PJe, em homenagem ao princípio da boa-fé processual – que seria evidentemente violado no caso de a parte tomar ciência de uma decisão e ainda assim usufruir de mais alguns dias para a deflagração do termo inicial do prazo processual até que sobrevenha a publicação no DJEN. Precedentes.
9. Na hipótese, o agravante foi intimado para comprovar a regularidade do preparo ou fazer o recolhimento em dobro, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Deste despacho, o agravante teve ciência inequívoca em 29/01/2026 (quinta-feira), conforme registro na aba de “Expedientes” do PJE, pelo que o termo final do prazo ocorreu em 05/02/2026. Assim, como o recolhimento do preparo ocorreu apenas em 06/02/2026, o recurso deve ser considerado deserto e, por isso, não pode ser conhecido (art. 932, III, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Lei no 11.419/2006, arts. 4o e 5o; Código de Processo Civil, arts. 224 e 932, inciso III; Resolução no 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça; Resolução no 569/2024 do Conselho Nacional de Justiça.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento, processo 0750950-29.2025.8.07.0000, Relator Desembargador José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgamento em 10/03/2026; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo Interno, processo 0718886-63.2025.8.07.0000, Relator Desembargador Hector Valverde Santanna; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo Interno, processo 0721057-64.2024.8.07.0020, Relator Desembargador Renato Scussel.